Tribunal: TJES
Processo: 5000184-17.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-17.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ROBERTO PIMENTEL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CONTRATO NÃO EXIBIDO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MANTIDO.
JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL.
HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor e não o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, do Código Civil. 2 - As “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479). 3 - Considerando que a parte autora alegou a inexistência de contratação, competia ao Banco/Apelante ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes. 4 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado. 5 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 6 - Se o contrato foi anulado, a hipótese em julgamento se refere a responsabilidade extracontratual, razão pela qual o termo inicial de incidência dos juros de mora é o evento danoso, a teor da Súmula n.º 54, do Superior Tribunal de Justiça. 7 - Os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal e não comportam qualquer redução. 8 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000184-17.2022.8.08.0060

APELANTE
: BANCO PAN S/A

APELADO
: ROBERTO PIMENTEL

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5203437) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, para condenar o Banco/Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à devolução de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, em dobro, este no importe de R$ 5.493,60 (cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), acrescido de juros e correção monetária nos termos das Sumulas 54 e 362 do STJ e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que o Banco/Apelante estava realizando descontos indevidos em seus proventos, em razão de um empréstimo que não teria contratado.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida ressaltando que:

9. No mérito, o pedido é procedente em parte. No caso dos autos embora defendido a regularidade do contrato de empréstimo n° 323912401-3 pelo banco requerido, este não cumpriu com seu ônus processual deixando de juntar o referido contrato, única prova capaz de demonstrar que o autor contratou de fato o empréstimo consignado.

10. Inexistindo nos autos provas da contratação do empréstimo consignado forçoso é o reconhecimento da irregularidade dos descontos.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de prescrição

O Banco/Apelante afirma que, por se tratar de restituição de valores pagos, bem como reparação civil, deve ser aplicado o prazo prescricional disposto no artigo 206, do Código Civil, ou seja, 03 (três) anos.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

No mesmo sentido os seguintes procedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão
flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.
3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
. 1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível, 014190025586, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ÚLTIMO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MANTIDO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 - Incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado. 2 - A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação. 3 - A existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação justificam o acolhimento do pedido e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. [...] (TJES, Apelação Cível, 5000786-36.2021.8.08.0062 - PJE, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2022).

Desse modo, incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor e não o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, do Código Civil.

In casu
, a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de prescrição.

Do mérito

A egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, de que "
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

A situação narrada nos autos, impende ressaltar, infelizmente não é incomum, tanto é assim que há, inclusive, Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479).

Assim, eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude.

In casu
, como consignado na sentença, o Banco/Apelante não apresentou o contrato firmado entre as partes.

Considerando que a parte autora alegou a inexistência de contratação, competia ao Banco/Apelante ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes.

Ocorre que o Banco/Apelante não trouxe aos autos o contrato de empréstimo supostamente firmado com o Apelado e não havendo prova da efetiva e válida contratação o acolhimento da pretensão deduzida é medida que se impõe, neste sentido o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO BANCÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO ATRAVÉS DE BENEFÍCIO PREVID
E
NCIÁRIO. CARGA DINÂMICA DAS PROVAS. CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Pela teoria da carga dinâmica das provas, em se tratando de alegação de inexistência de negócio jurídico, cabe a instituição financeira proponente a prova de existência do contrato. Precedentes do STJ. 2. o requerido/apelante não demonstrou que o autor efetivou a contratação do empréstimo, motivo pelo qual se mostra cabível a devolução do montante cobrado/debitado indevidamente. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024210026696, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022).

No que se refere à alegação de que o Apelado teria recebido o valor do empréstimo em sua conta bancária e não teria feito a devolução do mesmo, observo que a contestação não foi acompanhada de prova que demonstrasse o suposto depósito.

A simples inserção da imagem de uma tabela relativa ao órgão previdenciário no corpo da contestação, tabela esta que já constava da petição inicial, não acompanhada pelo extrato bancário, não comprova que o depósito efetivamente foi realizado.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Trata-se de idoso, nascido em 19/12/1944, que à época da petição inicial contava com 77 anos, portador de doença grave que acarretou a perda da visão de ambos os olhos, que teve vários descontos em seus proventos de aposentaria provenientes de empréstimo que desconhecia e para os quais não se programou, o que, certamente, agravou a sua delicada situação financeira.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

[...] 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. [...] (TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

[...] 2. DANOS MORAIS. 2.1. A indenização afeta aos danos morais deve levar em conta o tempo de duração da ilicitude; a situação econômico/financeira e coletiva do ofensor e ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias em favor ou em desfavor do ofendido. (Precedente do TJRS) 2.2. Considerando, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica da causadora do dano, as condições sociais da ofendida, além da natureza e intensidade do constrangimento por ela sofrido, mostra-se justo o arbitramento da indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível, 035190020947, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

O Banco/Apelante ainda alega que os juros de mora sobre a indenização por danos morais deve incidir desde o arbitramento e não da data da citação, como estabelecido na sentença.

Se o contrato foi anulado, a hipótese em julgamento se refere a responsabilidade extracontratual, razão pela qual o termo inicial de incidência dos juros de mora é o evento danoso, a teor da Súmula n.º 54, do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reexaminando a questão da restituição de indébito em dobro, em sede de embargos de divergência, concluiu pela desnecessidade de verificação da existência de conduta dolosa ou culposa para fins da devolução em dobro.

Entretanto, os efeitos da mencionada decisão foram modulados de modo que o entendimento ali firmado apenas deve ser aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do acórdão, o que não alcança a hipótese em análise.

Ocorre que,
in casu
, entendo caracterizada a má-fé, pois “
No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (TJES, Apelação Cível, 013190006042, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

O Banco/Apelante afirma, ainda, que o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A sentença fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal.

Assim, se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, não comportam qualquer redução.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.